Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-67.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701396-67.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KENNEDY ALISSON ALVES DE FARIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA ACIMA DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto artigo 329 do Código Penal. 2. A Defesa alega atipicidade da conduta e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria penal, com a diminuição do quantum de aumento aplicado na segunda fase do cálculo da pena – 1/6 – 20 (vinte) dias de detenção, em razão da reincidência, e, assim, diminuir a pena final aplicada. 3. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso. 4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (IDs 48114725 e 48114726). 5. Inexistem nos autos provas aptas a afastar a presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas Policiais Militares. Nesse sentido: “[...] 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. [...].” (TJDFT - Acórdão 1226605, 00009298220198070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Com efeito, escorreita a condenação do réu às penas do crime descrito no artigo 329 do Código Penal: “Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena - detenção, de dois meses a dois anos”. 7. No que tange ao percentual do aumento pela agravante, a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 648127 / SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120). 8. Deste modo, sobre a pena-base de 2 meses de detenção, o agravamento deveria ser de 10 dias, razão pela qual merece reparo a sentença neste ponto. Por último, ausentes causas de aumento e de diminuição, estabelece-se a pena definitiva fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do réu para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. 10. Sem custas e sem honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta que o crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, foi utilizado de forma genérica e que, no caso, não houve comprovação de que a resistência tenha sido efetivada com violência ou ameaça. Assevera, portanto, que não houve enquadramento claro da conduta praticada ao referido delito. Alega que a condenação afrontou o art. 5o, incisos LIV e LVI da Constituição Federal, além do princípio da dignidade da pessoa humana e sustenta a desnecessidade de intervenção do direito penal à solução de conflitos como o dos autos. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Por outro lado, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal